Tribunal: STF
Processo: RE 283116
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. INDEFERIMENTO DE
CLÁUSULAS QUE ESTABELECIAM ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS E NOTURNO
ACIMA DOS PERCENTUAIS FIXADOS EM LEI, BEM COMO ADICIONAL DE
PRODUTIVIDADE NO PERCENTUAL DE 3,88%.
1. Produtividade: A alegada
 ofensa ao artigo 114, § 2º da CF, a depender da prévia análise de
estarem, ou não, atendidos os requisitos da Medida Provisória nº
1.540/97, se existente, seria indireta ou reflexa. A alegada ofensa
ao art. 5º, II da CF atrai a incidência da Súmula nº 636 do STF.
Juízo diverso acerca da demonstração do aumento de produtividade da
empresa, apta a permitir o adicional tal como pleiteado, demanda o
reexame de prova (Súmula nº 279 do STF).
2. Horas extras e
adicional noturno: Sentença normativa que estabelece adicionais em
patamar acima ao que estabelecido em lei. Inadmissibilidade, pois
"(...) é fonte formal de direito objetivo a decisão proferida pela
Justiça do Trabalho, na resolução de dissídio coletivo, autônoma na
sua elaboração, porém, somente suscetível de operar no vazio
legislativo, como regra subsidiária ou supletiva, subordinada à
supremacia da lei" (RE 197.911/PE, rel. Min. Octavio Gallotti, 1ª
Turma, DJ de 7.11.1997).
3. Recurso improvido.